Tribunal: TJSP
Processo: 1063942-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063942-97.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALFREDO FERREIRA DA COSTA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063942-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.574
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1063942-97.2018/50000
EMBARGANTE: Alfredo Ferreira da Costa
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
COMARCA: São Paulo – 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.574
Acidentária – Embargos de declaração do autor –
Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão
que contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 363/368, que deu parcial provimento ao recurso oficial e
negou provimento ao apelo do INSS, para manter a sentença que
concedeu o auxílio acidente em razão das sequelas de acidente laboral,
bem como determinou a conversão do auxílio-doença previdênciário no
homônimo acidentário, pórem, alterando o termo inicial para a data da
juntada do laudo pericial aos autos.
O embargante suscita vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, em razão de
obscuridade na fundamentação. Aduz desconhecer qual o tratamento
aplicado ao embargante que fundamentou a alteração do termo inicial do
auxílio acidente (fls. 01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063942-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.574
3
Os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já analisada e julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso ao
consignar que o termo inicial do benefício deveria ser modificado para a
data da juntada do laudo (08.04.2019), pois se fez necessário aguardar o
tratamento, de maneira que, somente com o trabalho técnico é que se
pôde verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca
incapacidade laborativa.
A Turma Julgadora, ao mencionar tratamento, se
referiu ao afastamento em gozo de auxílio doença, período em que o
segurado esteve, ao menos, em repouso, cultivando a expectativa de
melhora do quadro clínico.
E, por não ter sofrido perda de segmento,
razoável que aguardasse o resultado final do laudo médico oficial, para
obter certeza quanto à definitividade da lesão.
Por fim, e a título de complementação, este
Desembargador não ignora que, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts.
23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91", determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria - Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063942-97.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.574
4
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, prevalece o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,
com possibilidade de adequação ou retratação, a partir da orientação
final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada a nível de recursos dirigidos
ao C. STJ.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR